Tribunal: TCU
Processo: 025.377/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2562/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", e 218 do Regimento Interno do TCU, e com o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) expedir quitação a Rita de Cássia Knabben (XXX.612.689-XX), diante do recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo Acórdão 10982/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 38) e mantida pelo Acórdão 4384/2018-TCU-Segunda Câmara (peça 63); e b) encaminhar cópia da presente deliberação à responsável. 1. Processo TC- Processo 025.377/2010-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Responsáveis: Luiz Pegoraro (XXX.432.389-XX); Rita de Cássia Knabben (XXX.612.689-XX). 1.2. Interessados: Julio Doin Vieira (XXX.176.889-XX); Julio Wiggers (XXX.812.899-XX); Klaus Meinhardt Huedepohl (XXX.777.849-XX); Lauro Guesser (XXX.030.349-XX); Leda Scheibe (XXX.629.519-XX); Leila da Graca Amaral (XXX.990.330-XX); Levi Ribas de Miranda Ramos (XXX.978.439-XX); Ligia de Oliveira Czesnat (XXX.353.009-XX); Lourival Abreu Junior (XXX.149.159-XX); Luiz Adolfo Olsen da Veiga (XXX.674.739-XX); Luiz Carlos Bernardi (XXX.454.049-XX); Luiz Carlos Pinheiro Machado (XXX.618.700-XX); Luiz Jairo Branco Machado (XXX.331.220-XX); Luiz Pegoraro (XXX.432.389-XX). 1.3. Entidade: Universidade Federal de Santa Catarina. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.